Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600234-15.2020.6.16.0086
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: TIAGO LEANDRO PASSOS
Órgão julgador: RECORRENTE: TIAGO LEANDRO PASSOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600234-15.2020.6.16.0086

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 23/10/2020
Processo referência: 0600234-15.2020.6.16.0086
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600234-
15.2020.6.16.0086 (DRAP n.º 0600199-55.2020.6.16.0086) que, com fulcro no artigo 1º, alínea "e", da
Lei Complementar 64/90, julgou procedente a impugnação proposta pelo Ministério Público
Eleitoral e, em consequência, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Tiago Leandro
Passos ao cargo de Vereador pelo Município de Tapejara postulado pelo partido PSC - Partido
Social Democrata. (Impugnação de Registro de Candidatura - AIRC - proposta pelo Ministério
Público Eleitoral do Estado do Paraná ao registro de candidatura de do candidato, vez que o
impugnado encontra-se inelegível, por existência de condenação criminal com trânsito em julgado
sem o transcurso do prazo de 08 (oito) anos após o cumprimento da pena, nos termos da Lei
Complementar 64/90, artigo 1º, alínea "e visto condenação nos autos de Ação Penal nº 0001190-
70.2015.4.03.6137, à pena total de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses pela prática dos delitos
tipificados no artigo 334-A, §1º, inciso I e II do Código Penal, tendo a pena extinta em 17/07/2018,
bem como nos autos de Ação Penal nº 0009509-44.2016.4.03.6120, à pena total de 02 (dois) anos e
05 (cinco) meses pela prática do delito tipificado no art. 334-A do Código Penal, tendo a pena
extinta em 28/04/2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TIAGO LEANDRO PASSOS (RECORRENTE)
DOUGLAS ROMARIO DE SOUZA LIMA (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
18464
366
10/11/2020 18:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.905

RECURSO ELEITORAL 0600234-15.2020.6.16.0086 – Tapejara – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: TIAGO LEANDRO PASSOS
- OAB/PR0093763
ADVOGADO: DOUGLAS ROMARIO DE SOUZA LIMA
- OAB/PR0018489
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CAVALCANTE CABRAL
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. IMPUGNAÇÃO.
EMENTA:
CONDENAÇÃO POR CRIME DE CONTRABANDO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
PENA EXTINTA. REGISTRO INDEFERIDO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE
PREVISTA NA ALÍNEA "e" DO INCISO I DO ART. 1º, DA LC Nº 64/1990. RECURSO NÃO
PROVIDO
1. A existência de sentença penal condenatória que versou sobre crime contra a
administração, transitada em julgado, implica a inelegibilidade do condenado até o transcurso
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena. Precedentes.
2. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por TIAGO LEANDRO PASSOS em face da sentença proferida
pelo Juízo da 86ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do Oeste (ID 12869416), pela qual foi julgado
Num. 18464366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:21:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018094768600000017865492
Número do documento: 20111018094768600000017865492

PROCEDENTE o pedido de impugnação ao registro de candidatura formulado pelo Ministério Público
Eleitoral, em razão da existência de duas condenações criminais transitadas em julgado, por crime de
contrabando, em seu desfavor.
Em suas razões recursais (ID 12869616), o recorrente sustenta que:
foi condenado em dois processos criminais pelo crime de descaminho/contrabando, ambos com
decisão transitada em julgado, e já com a penalidade extinta, pelo cumprimento da sentença;
as sentenças condenatórias não determinaram a inelegibilidade do recorrente;
em ambos os casos houve a comunicação à Justiça Eleitoral, sendo que nas comunicações
encaminhadas pela Justiça Comum não houve determinação de que deveria constar no sistema do
TSE que o recorrente estaria inelegível;
O recorrente não pode ser prejudicado pois já cumpriu as penas que lhe foram impostas, as quais
foram declaradas extintas, “tanto que suas certidões foram favoráveis ao registro de candidatura”.
Ao final requer seja conhecido e provido o recurso, reformando a decisão do Juízo da 86ª Zona Eleitoral
de Cruzeiro do Oeste, para deferir seu requerimento de registro de candidatura.
O Ministério Público em suas contrarrazões sustenta que a Constituição Federal no art. 14, determina que
lei complementar estabelecerá outras causas de inelegibilidade, as quais foram estabelecidas pela Lei
Complementar nº 64/90 . E de acordo com citada lei, ficam inelegíveis por 08 (oito) anos após o
cumprimento ou extinção da pena, os condenados por crime contra a Administração Pública. Ao final
manifesta-se pelo conhecimento do recurso e por sua improcedência, a fim de ser mantida a decisão que
indeferiu o registro de candidatura do recorrente (ID 12869916).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso, de
modo a manter hígida a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 086 ª Zona Eleitoral de Cruzeiro do Oeste,
que indeferiu o Requerimento de Registro de Candidatura de Tiago Leandro Passos. (ID 17572466).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
Cuida-se, na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) apresentado pelo
Partido Social Democrático - PSD em favor de TIAGO LEANDRO PASSOS, pretenso candidato ao cargo de
vereador no município de Tapejara/PR, nas eleições de 2020.
O pedido foi impugnado pelo Ministério Público Eleitoral, que verificou que o pretenso
candidato foi definitivamente condenado em duas Ações Penais:

0001190-70.2015.4.03.6137 da 1ª V. Federal de Andrade /SP
Ação Penal
Crime de Contrabando, art. 334-A, § 1º inc. I e II do Código Penal
Data do crime: 05/12/2015
Num. 18464366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:21:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018094768600000017865492
Número do documento: 20111018094768600000017865492

Extinção da pena: 17/07/2018

0009509-44.2016.4.03.6120 da 1ª V. Federal de Araraquara /SP
Ação Penal
Crime de Contrabando, art. 334-A, do Código Penal
Data do crime: 31/10/2016
Extinção da pena: 28/04/2020

De pronto, revela-se a impossibilidade de deferimento do registro de candidatura pleiteado,
ante a expressa previsão contida na Lei Complementar 64/90 , que estabelece:
“Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
[...]
e) os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial
colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, pelos crimes:
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio público;
[...]
É inequívoco que o deferimento do registro de candidatura do recorrente encontra óbice na
norma acima transcrita.
Restou devidamente comprovado que o recorrente TIAGO LEANDRO PASSOS foi
condenado, em duas oportunidades, por sentença penal condenatória transitada em julgado, pela pratica de
delito tipificado artigo 334-A do Código Penal
Em suas razões o recorrente insurge-se contra a aplicação da regra relativa a inelegibilidade
em razão de não haver menção neste sentido em seu decreto condenatório, e que se encontra com sua
situação eleitoral regular.
Sem razão, uma vez que em caso de condenação criminal é automática a perda dos direitos
políticos e decorre diretamente do texto constitucional, mais precisamente do art. 15, III.
Na verdade, a inelegibilidade a que se sujeita o recorrente decorre da Lei 64/90, destinada a
regulamentar o dispositivo constitucional contido no art. 14, § 9º da Constituição, in verbis:
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
Num. 18464366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:21:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018094768600000017865492
Número do documento: 20111018094768600000017865492

[...]
§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua
cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do
mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das
eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função,
cargo ou emprego na administração direta ou indireta.

A Lei Complementar nº 64/90, alterada pela Lei Complementar nº 135/2010, estabelece as
inelegibilidades. Ao referir-se às alterações introduzidas pela Lei Complementar 135/2010, Rodrigo Zilio
anota que:

“Conforme vislumbra-se do novo diploma normativo, o legislador estabeleceu
critério de colmatação da “vida pregressa” dissociada do viés exclusivamente
penal.
[...]
O legislador, em verdade, traçou distinção e reconheceu a autonomia entre a
categoria dos direitos políticos - que servem à coletividade (Direito Eleitoral e o
direito à proteção da probidade administrativa e da moralidade para o exercício do
mandato) – e os direitos individuais – que protegem o interesse do titular (Direito
Penal e o direito à liberdade e à não-culpabilidade) - , sendo lícito concluir pela
prevalência do direito da coletividade ( em ter uma eleição sem a participação
daquele que não ostenta vida pregressa compatível com a probidade
administrativa e moralidade para o exercício do mandato) em relação ao direito
individual do candidato (que apresente em seu desfavor condenações criminais
definitivas ou reconhecidas por órgão colegiado)”
( ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 5ª edição. Porto Alegre: Verbo Jurídico,
2-16. p.223).

Dessa premissa decorre, conforme bem destacou a d. Procuradora Regional Eleitoral, que
não cabe ao juízo penal impor a inelegibilidade aos acusados pela prática de condutas delituosa, “na medida

em que a restrição do ius honorum
dos cidadãos, imposta pelo regime de inelegibilidades, não tem
natureza de pena”.
Neste sentido o Tribunal Superior Eleitoral seguindo jurisprudência do Supremo Tribunal,
firmou entendimento assentando que “O Plenário da Suprema Corte, no julgamento das ADCs 29 e 30: (i)
assentou categoricamente que a inelegibilidade ostenta natureza jurídica de requisito negativo de adequação
do indivíduo ao regime jurídico do processo eleitoral; (ii) rechaçou veementemente o caráter sancionatório ou
punitivo das hipóteses de inelegibilidade veiculadas na Lei Complementar nº 64/90; e (iii) afirmou que as
regras introduzidas e alteradas pela LC nº 135/2010 aplicam-se às situações anteriores à sua edição e não
(Recurso Especial Eleitoral nº 23184, Acórdão, Relator(a)
ofendem a coisa julgada ou a segurança jurídica”
Min. Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 49, Data 12/03/2018, Página 109-111)
Num. 18464366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:21:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018094768600000017865492
Número do documento: 20111018094768600000017865492

Assim, as alegações do recorrente devem ser rechaçadas, já que é pacifico o entendimento
de que a ocorrência de sentença condenatória por crime contra a administração atrai a incidência da causa
de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da Lei Complementar 64/90, ficando o candidato inelegível por 8
anos a parir da extinção da pena:
ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO
ESTADUAL. DECISÃO REGIONAL. INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO
CRIMINAL. INELEGIBILIDADE.
1. O Tribunal a quo indeferiu o registro do candidato ao cargo de deputado
estadual, em razão da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da Lei Complementar
64/90, decorrente de condenação pela prática de crime contra a administração
pública, consistente no delito de concussão previsto no art. 316 do Código Penal,
feito esse de competência originária daquela Corte em razão do foro por
prerrogativa de função de deputado estadual.
2. A decisão criminal condenatória proferida por órgão judicial colegiado, no
exercício de sua competência originária, atrai a incidência da causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da Lei Complementar 64/90, não havendo
falar em ofensa à ampla defesa, com os meios e os recursos a ela inerentes, pois
não há confundir colegialidade com duplo grau de jurisdição.
3. "A condenação do candidato, por órgão colegiado do Poder Judiciário, por
crime contra a Administração Pública é apta a atrair a incidência da causa de
inelegibilidade objeto do art. 1º, inciso I, alínea e, da Lei Complementar nº
135/2010" (AgR–REspe 466–13, rel. Min. Laurita Vaz, DJE de 22.2.2013).
4. Nos termos do verbete sumular 41 do TSE, não cabe à Justiça Eleitoral avaliar o
acerto ou o desacerto das condenações proferidas por outros órgãos do Poder
Judiciário que possam dar ensejo ao reconhecimento a causa de inelegibilidade.
5. Conforme julgados do Tribunal Superior Eleitoral, é inviável o sobrestamento
de processo de registro de candidatura, considerados os preceitos da duração
razoável do processo e da celeridade.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Ordinário nº 060095391, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 67, Data 08/04/2019)

É certo, por outro lado, que o prazo de 8 (oito) anos de inelegibilidade tem início somente
após o cumprimento da pena, que, no caso concreto, em relação a última condenação, ocorreu em
28.04.2020, de modo que o recorrente está inelegível, no mínimo, até 28.04.2028.
Por todas as razões expostas, sendo certa a inelegibilidade, é de se manter a sentença que
indeferiu o registro de candidatura do recorrente.

DISPOSITIVO
Num. 18464366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:21:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018094768600000017865492
Número do documento: 20111018094768600000017865492

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600234-15.2020.6.16.0086 - Tapejara - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: TIAGO LEANDRO PASSOS - Advogados do(a)
RECORRENTE: DOUGLAS ROMARIO DE SOUZA LIMA - PR0093763, LUIZ FERNANDO
CAVALCANTE CABRAL - PR0018489 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO
DO PARANA1
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 09.11.2020.
Num. 18464366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 10/11/2020 18:21:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111018094768600000017865492
Número do documento: 20111018094768600000017865492